Tribunal: TJDFT
Processo: 0721581-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721581-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DINALVO BATISTA SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração, interposto por DINALVO BATISTA SANTOS (embargante) em face de DISTRITO FEDERAL (embargado) contra Acórdão proferido pela 3a Turma Cível Nos termos do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2025 16:27:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador